Tribunal: TJMT
Processo: 1016353-57.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1016353-57.2019.8.11.0000
Recorrente: HELEN MIRANDA MELO FERREIRA
Recorridos: ROGÉRIO CORREA DIAS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por HELEN MIRANDA MELO FERREIRA (id 44909976) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 41792482):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - TUTELA DE URGÊNCIA - IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL - EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA NA JUSTIÇA DO TRABALHO - REQUISITOS - PRESENÇA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para o deferimento da antecipação de tutela na ação reivindicatória devem ser comprovados, além dos requisitos do art. 300 do CPC, aqueles previstos pelo art. 1228, do CC, quais sejam a prova da titularidade do domínio, a individualização do bem reivindicado e a comprovação da posse injusta exercida pela parte ré. Evidenciados os pressupostos legais, de rigor é a manutenção da decisão concessiva da imissão na posse. Recurso desprovido.” (TJMT, RAI 1016353-57.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/05/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, sustentando que:
“(...) imperiosa a concessão do EFEITO SUSPENSIVO, eis que o cumprimento da decisão recorrida, qual seja: imissão na posse com o cumprimento de ordem de despejo em face da Recorrente viola o direito de posse desta, valendo ressaltar que a Recorrente estabeleceu sua residência no local há mais de 10 anos, sendo certo que a imediata desocupação do imóvel constitui medida de natureza irreversível.
Ademais, o momento atual clama a suspensão da execução da decisão recorrida, vez que a Recorrente e sua família (Cônjuge e duas crianças) não possuem outra moradia, sendo razoável prestar a posse enquanto direito autônomo em relação à propriedade, especialmente neste contexto de pandemia em que os direitos fundamentais à moradia e saúde estão em jogo, devendo-se assim, consagrar a função social da posse.”
Afirma a Recorrente que a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, “a qual CONCEDEU o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteado para determinar a imissão do autor na posse do imóvel registrado no 1o Serviço Notarial de Várzea Grande sob a matrícula de n. no 7.825, Ficha 01, no livro 02, devendo a recorrente entregar as chaves do imóvel voluntariamente, no prazo de 30 (dez) dias, sob pena de despejo forçado” não observou o disposto nos “artigos 5°, inciso XXII, XXIII, XXXV e LV da Constituição Federal, art. 313, Inciso V, Letras “a” e “b”, Art. 903, §1o, Inciso I ambos do CPC 2015 (Lei n° 13.105/2015), além de divergir de julgados proferidos por este próprio Egrégio Tribunal e pelos Tribunais Estaduais, o que justifica a interposição do presente Recurso Especial.”
Sustenta que o Juiz de Primeiro Grau tomou decisões contraditórias em casos idênticos ou análogos ao da Recorrente, sendo que indeferiu a liminar em alguns processos e deferiu em outros, o que não se revela lógico, justo ou sequer traz segurança jurídica.
Assevera que existe ação anulatória na Justiça do Trabalho que busca assegurar o direito da Recorrente em permanecer no imóvel, que foi adquirido em 2008, sendo que o anterior proprietário que vendeu o bem teria adquirido a propriedade em 1997.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 44940481 e 44946983.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez, embora tenha mencionado o suposto perigo da demora e a probabilidade do direito, ainda não existe decisão de mérito em Primeiro Grau.
Ou seja, a decisão recorrida é precária, atraindo a aplicação da Súmula n. 735 do STF, por analogia, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Ainda que assim não fosse, para fins de análise da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo da demora), existe a necessidade de análise do conjunto fático-probatório dos autos, atraindo o óbice previsto na Súmula n. 07 do STJ, conforme aresto:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA ANTECIPADA. PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS. RISCO AOS RECURSOS HÍDRICOS. SUSPENSÃO DO PLANTIO. RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR. SÚMULA 735/STF. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se, na origem, de agravo interposto por Suzano Papel e Celulose S/A contra decisão que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, deferiu liminar determinando a paralisação dos projetos de plantio de eucalipto no Município de Montanha-ES. Segundo consta, apurou-se que a referida plantação traria riscos aos recursos hídricos. Além disso, constataram-se diversas irregularidades nos estudos de impacto ambiental realizados pela agravante. 2. O STJ, em sintonia com o disposto no enunciado da Súmula 735 do STF, entende que, em regra, descabe Recurso Especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento do Recurso Especial, no qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais relativos ao mérito da causa. 3. Ademais, a tese contida no Recurso Especial busca rever os fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido para deferir a antecipação dos efeitos da tutela. Todavia, o exame da presença dos pressupostos autorizadores à concessão da antecipação de tutela exige reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em Recurso Especial em face da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido.”(STJ, AgInt no AREsp 1602281/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 26/05/2020) – destaquei.
Assim, ausente a probabilidade do direito postulado pela parte Recorrente, conforme exposto pelo próprio Desembargador João Carlos Ribeiro de Souza (TRT/23), conforme decisão id 44909970.
Por fim, verifica-se que a Recorrente busca o reconhecimento de afronta à dispositivos constitucionais, mas o recurso especial não é a via adequada para tanto, devendo se limitar a demonstrar as violações infraconstitucionais.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 03 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi